Tribunal: STF
Processo: Rcl 63271
Classe: Rcl
Órgão julgador: CRISTIANO ZANIN
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-10-29
Data de publicação: 2023-10-29

Ementa:

Inteiro teor:
Trata-se de reclamação com pedido liminar proposta por Distribuidora de Medicamentos Santa Cruz Ltda. contra acórdão proferido pelo Tribunal Regional do Trabalho da 4ª Região – TRT4 na Ação Trabalhista 0020841- 02.2016.5.04.0751, para garantir a observância das teses fixadas por este Supremo Tribunal no julgamento da ADPF 324/DF edo RE 958.252 RG/MG – Tema 725/RG.



    A reclamante afirma que:



     “O contrato celebrado entre a empresa constituída pelo autor da ação trabalhista e a empresa ora reclamante foi considerado nulo pelo Reclamado e foi declarado o vínculo de emprego entre seu sócio e a distribuidora de medicamentos.” (doc. eletrônico 1, p. 5).



    Prossegue aduzindo:



    “A decisão que condenou o ora reclamante considerou uma distribuição desigual do ônus da prova e alguns supostos indícios de subordinação, para equivocadamente declarar uma suposta subordinação, que sequer existiu. Em nenhum momento apontou que houve coação na contratação, ou apontou algum erro na formalização contratual. 



    Ora, decidir nesse sentido viola os precedentes apontados, porque neles restou estabelecido que é constitucional a liberdade de contratação, o que ficará claro no decorrer desta reclamação. No julgamento do Tema 725 e da ADPF 324, é possível dizer que o STF também estabeleceu uma nova posição jurisprudencial acerca da liberdade de adoção de modelos de prestação de serviço no mercado de trabalho. 



    [...]



    Para não ferir o entendimento sobre a constitucionalidade da celebração de outras formas da relação de emprego, é necessário flexibilizar a postura estanque com que os tribunais trabalhistas vêm analisando a questão do vínculo empregatício. Essa necessidade é uma imposição da própria alteração do modelo de produção nacional e internacional. É nesse sentido que, em boa hora, o STF decidiu pela liberdade das formas de contratação.” (doc. eletrônico 1, p. 7-9).



    Ao final, aponta o preenchimento dos requisitos necessários para o provimento do pedido liminar e requer, no mérito:



    “[...] A procedência dos pedidos formulados no mérito da presente reclamação, com a consequente cassação da decisão proferida pela 6ª Turma do Eg. TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 4ª REGIÃO nos autos do Processo nº 0020841-02.2016.5.04.0751, que desrespeitou as decisões proferidas pelo STF, em controle difuso (RE-RG 958.252 e RE 606003) e concentrado (ADPF 324 e ADC 66) de constitucionalidade, declarando que não há vínculo de emprego ou, ao menos, determinando que seja proferida decisão observando os precedentes obrigatórios [...].” (doc. eletrônico 1, p. 24).



    É o relatório. Decido.



    Tendo em vista que demanda está apta a ser julgada, deixo de requisitar as informações e de enviar o feito à Procuradoria-Geral da República (arts. 52, parágrafo único, e 161, parágrafo único, ambos do RISTF).  



    A demanda é procedente, pois a decisão impugnada afronta precedentes vinculantes do Supremo Tribunal Federal. 



    Na espécie, a reclamante sustenta que o ato impugnado descumpriu o entendimento firmado por esta Suprema Corte ao julgar a ADPF 324/DF, o RE 958.252 RG/MG – Tema 725/RG, a ADC 48/DF e a ADI 5.625/DF, que fixaram as seguintes teses jurídicas, respectivamente:



    “1. É lícita a terceirização de toda e qualquer atividade, meio ou fim, não se configurando relação de emprego entre a contratante e o empregado da contratada. 2. Na terceirização, compete à contratante: i) verificar a idoneidade e a capacidade econômica da terceirizada; e ii) responder subsidiariamente pelo descumprimento das normas trabalhistas, bem como por obrigações previdenciárias, na forma do art. 31 da Lei 8.212/1993.” (ADPF 324/DF, Rel. Min. Luís Roberto Barroso, Tribunal Pleno, DJe de 6/9/2019). 



    “É lícita a terceirização ou qualquer outra forma de divisão do trabalho entre pessoas jurídicas distintas, independentemente do objeto social das empresas envolvidas, mantida a responsabilidade subsidiária da empresa contratante.” (RE 958.252 RG/MG - Tema 725/RG, Rel. Min. Luiz Fux, Tribunal Pleno, DJe de 13/9/2019). 



    “1 - A Lei nº 11.442/2007 é constitucional, uma vez que a Constituição não veda a terceirização, de atividade-meio ou fim. 2 - O prazo prescricional estabelecido no art. 18 da Lei nº 11.442/2007 é válido porque não se trata de créditos resultantes de relação de trabalho, mas de relação comercial, não incidindo na hipótese o art. 7º, XXIX, CF. 3 - Uma vez preenchidos os requisitos dispostos na Lei nº 11.442/2007, estará configurada a relação comercial de natureza civil e afastada a configuração de vínculo trabalhista.” (ADC 48 e ADI 3.961, julgadas em conjunto, Rel. Min. Luís Roberto Barroso, Tribunal Pleno, DJe de 19/5/2020).



    “1) É constitucional a celebração de contrato civil de parceria entre salões de beleza e profissionais do setor, nos termos da Lei n. 13.352, de 27 de outubro de 2016; 2) É nulo o contrato civil de parceria referido, quando utilizado para dissimular relação de emprego de fato existente, a ser reconhecida sempre que se fizerem presentes seus elementos caracterizadores.” (ADI 5.625/DF, Redator para o acórdão Min. Nunes Marques, Tribunal Pleno, DJe de 29/3/2022).  



    Esclareço que, em 11/10/2017, a ADI 3.991/MG, indicada como parâmetro de controle desta ação, foi julgada prejudicada, extinguindo-se o feito sem resolução do mérito. O trânsito em julgado e o arquivamento ocorreram em 14/11/2017.



    Sobre o tema, detalho que o Supremo Tribunal Federal, com fundamento nos princípios constitucionais da livre iniciativa e da livre concorrência, entendeu ser possível a terceirização de qualquer atividade econômica, ficando superada a distinção estabelecida entre atividade-fim e atividade-meio firmada pela jurisprudência trabalhista.  



    No caso concreto, porém, observo que o TRT4, ao analisar o recurso ordinário, manteve a sentença que reconheceu o vínculo empregatício entre reclamante e beneficiário.



    Destaco os seguintes trechos do voto condutor do acórdão do recurso ordinário: 



    “O art. 1º da Lei nº 4.886/65, que ainda regula as relações do representante comercial, prevê:



    Exerce representação comercial autônoma a pessoa jurídica ou a pessoa física, sem relação de emprego, que desempenha em caráter não eventual, por conta de uma ou mais pessoas, a mediação para a realização de negócios mercantis, agenciando propostas ou pedidos, para transmiti-los aos representados, praticando, ou não, atos relacionados com a execução dos negócios.



    O doutrinador Paulo Emílio Ribeiro de Vilhena, em Relação de Emprego, Ed. Saraiva, 1975, pág. 236, ensina que autônomo é o trabalhador que desenvolve sua atividade com organização própria, iniciativa e discricionariedade, além da escolha do lugar, do tempo e da forma de execução.



    Por outro lado, pela previsão constante dos artigos 2º e 3º da CLT, a relação de emprego se configura sempre que uma pessoa física presta pessoalmente serviços de natureza não eventual, de forma subordinada, mediante contraprestação salarial, em benefício de outrem que assume os riscos da atividade econômica. Isso independe da atividade profissional do prestador de serviços, qualquer que seja a denominação ou caracterização arbitrária à relação e até mesmo contrariamente à intenção inicial das partes.



    Necessário, portanto, verificar-se, efetivamente, a ocorrência, na incontroversa prestação de serviços do autor, dos elementos da pessoalidade, onerosidade, continuidade e subordinação, requisitos caracterizadores do vínculo de emprego. A relação entre o contrato de representação comercial e o de emprego é estreita, porquanto possuem características muito semelhantes, estando presentes a onerosidade e a continuidade, e no mais das vezes, a pessoalidade, e na qual o elemento realmente definidor será o da subordinação pela ótica subjetiva, comando real do empregador na atividade do empregado.



    Sinala-se que o representante comercial pode se apresentar sob a espécie típica de vendedor autônomo, sem qualquer organização a lhe sustentar o desenvolvimento, de modo artesanal, ou sob a forma empresarial, estruturada e hierarquizada, destinada à produção de serviços e à circulação de mercadorias; a prestação dos serviços pode ser feita pessoalmente ou por intermédio de terceiros; na representação, a pessoa, física ou jurídica, assume o risco da atividade; na representação, o representante determina a própria prestação dos serviços ou a dos seus auxiliares, em conformidade com as instruções emanadas do representado.



    Considerando a distribuição do ônus da prova prevista no art. 818 da CLT, cabia à reclamada fazer prova de que a prestação de serviços não se deu nos moldes do artigo 3º da CLT, porquanto admitida em defesa a prestação de serviço autônomo como fato modificativo do direito. Ônus do qual não se desonerou.” (doc. eletrônico 20, p. 42).



    Trata-se de uma relação entre empresa farmacêutica e um sócio de pessoa jurídica de representação comercial constituída anteriormente ao início da prestação de serviços. 



    Portanto, na espécie, ao reconhecer o vínculo de emprego, a Justiça do Trabalho desconsiderou os aspectos jurídicos relacionados à questão, em especial os precedentes do Supremo Tribunal Federal que consagram a liberdade econômica e de organização das atividades produtivas.



    Nesse sentido, destaco os julgados:



    “Agravo regimental em reclamação. Tema nº 725 da Repercussão Geral (RE nº 958.252) e ADPF nº 324. Prestação de serviços na atividade-fim de empresa tomadora de serviço por sociedade jurídica unipessoal. Fenômeno jurídico da “pejotização”. Existência de aderência estrita entre o ato reclamado e os paradigmas do STF. Agravo regimental provido. Reclamação julgada procedente. 1. O tema de fundo, referente à regularidade da contratação de pessoa jurídica constituída como sociedade unipessoal para a prestação de serviço médico, atividade-fim da empresa tomadora de serviços, nos termos de contrato firmado sob a égide de normas do direito privado, por se relacionar com a compatibilidade dos valores do trabalho e da livre iniciativa na terceirização do trabalho, revela aderência estrita com a matéria tratada no Tema nº 725 da Sistemática da Repercussão Geral e na ADPF nº 324. 2. A proteção constitucional ao trabalho não impõe que toda e qualquer prestação remunerada de serviços configure relação de emprego (CF/88, art. 7º), sendo conferida liberdade aos agentes econômicos para eleger suas estratégias empresariais dentro do marco vigente, com fundamento no postulado da livre iniciativa (CF/88, art. 170), conforme julgado na ADC nº 48. 3. Procedência do pedido para afirmar a licitude do fenômeno da contratação de pessoa jurídica unipessoal para a prestação de serviço a empresa tomadora de serviço, destacando-se não somente a compatibilidade dos valores do trabalho e da livre iniciativa na terceirização do trabalho assentada nos precedentes obrigatórios, mas também a ausência de condição de vulnerabilidade na opção pelo contrato firmado na relação jurídica estabelecida que justifique a proteção estatal por meio do Poder Judiciário. Precedentes. 4. Agravo regimental provido e reclamação julgada procedente.” (Rcl 57917 AgR, Rel. Min. Edson Fachin, Rel. p/ Acórdão Min. Dias Toffoli, Segunda Turma, DJe 28/6/2023)



    “DIREITO DO TRABALHO. AGRAVO INTERNO EM RECLAMAÇÃO. ALEGAÇÃO DE AFRONTA ÀS DECISÕES PROFERIDAS NA ADPF 324, NO RE 958.252, NA ADC 48, NA ADI 3.961 E NA ADI 5.625. LICITUDE DE OUTRAS FORMAS DE ORGANIZAÇÃO DA PRODUÇÃO E DE PACTUAÇÃO DA FORÇA DE TRABALHO. 1. Agravo interno interposto contra decisão monocrática pela qual se julgou procedente o pedido formulado na reclamação, para cassar decisão de Tribunal Regional do Trabalho que afastou contrato de sociedade, reconhecendo a existência de relação de emprego entre as partes. 2. Ofensa ao decidido nos paradigmas invocados (ADPF 324, no RE 958.252 (Tema 725 RG), na ADC 48 e na ADIs 3.961 e 5.625), nos quais se reconheceu a licitude de outras formas de organização da produção e de pactuação da força de trabalho. 3. O contrato de emprego não é a única forma de se estabelecerem relações de trabalho, pois um mesmo mercado pode comportar alguns profissionais que sejam contratados pelo regime da Consolidação das Leis do Trabalho e outros profissionais cuja atuação tenha um caráter de eventualidade ou maior autonomia. 4. São lícitos, ainda que para a execução da atividade-fim da empresa, os contratos de terceirização de mão de obra, parceria, sociedade e de prestação de serviços por pessoa jurídica (pejotização), desde que o contrato seja real; isto é, de que não haja relação de emprego com a empresa tomadora do serviço, com subordinação, horário para cumprir e outras obrigações típicas do contrato trabalhista, hipótese em que se estaria fraudando a contratação. 5. Caso em que o reclamante não se trata de trabalhador hipossuficiente, sendo capaz, portanto, de fazer uma escolha esclarecida sobre sua contratação. Inexistente, na decisão reclamada, qualquer elemento concreto de que tenha havido coação na contratação celebrada. 6. Agravo interno a que se nega provimento.” (Rcl 56.285 AgR/SP, Rel. Min. Luís Roberto Barroso, Primeira Turma, DJe 30/3/2023)



    Posto isso, com fundamento no art. 992 do CPC e no art. 161, parágrafo único, do RISTF, julgo procedente o pedido para afastar o vínculo empregatício reconhecido na Justiça do Trabalho entre a reclamante e o beneficiário do ato reclamado.



    Sem condenação em honorários, pois não houve angularização processual.



    Publique-se.



    Brasília, 29 de outubro de 2023.



    Ministro Cristiano Zanin    



Relator